Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018315-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 031.118.359-01 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0005-23 (AGRAVADO), FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA - CNPJ: 85.319.317/0001-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), ARTHUR FREITAS DE SOUSA - CPF: 068.513.149-16 (ADVOGADO), ANDRE JULIANO TRUPPEL - CPF: 032.005.819-05 (ADVOGADO), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA - CPF: 091.581.739-00 (ADVOGADO), JAILSON FERNANDES - CPF: 767.840.539-15 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO DE NADAL - CPF: 008.931.639-88 (ADVOGADO), RICARDO FRETTA FLORES - CPF: 072.333.729-26 (ADVOGADO), ROBERTHA CONSTANTINO DA SILVEIRA - CPF: 103.424.099-48 (ADVOGADO), GABRIELA TREVISAN FERNANDES - CPF: 034.493.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE ADMISSÃO RECURSAL DE CREDOR COMO TERCEIRO INTERESSADO – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – FILIAL QUE CONCENTRA A MAIOR QUANTIDADE DE NEGÓCIOS CRUCIAIS À VIDA DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A admissão recursal de credor como terceiro interessado não encontra respaldo legal, além de causar tumulto processual desnecessário, trazendo embaraços ao processamento do recurso, já que todos os demais credores poderiam pleitear a mesma participação, e, ademais, todos eles têm legitimidade e interesse para questionar a mesma decisão. 2. O Juízo da filial responsável pelo maior número de negócios realizados pela empresa é competente para conhecer e processar o pleito de RJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Recuperação Judicial nº 1048110-09.2020.8.11.0041, proposta pela AFG BRASIL S.A. – em recuperação judicial em face de seus credores, entre eles a ora agravante, rejeitou a arguição de incompetência apresentada pela ora agravante, primeiramente por entender que não cabe ao Juízo apreciar as questões suscitadas em sede de objeção ao PRJ, e, sim, e tão somente, à Assembleia de Credores; depois, por considerar a questão preclusa, na medida em que já foi decidida nos autos anteriormente (cf. Id. nº 64605558 dos autos de origem).

A agravante insiste em que o Juízo da comarca de Cuiabá é absolutamente incompetente para processar e julgar a RJ da agravada, porque segundo afirma, “
o principal estabelecimento da Agravada está localizado no município de Assis, no estado de São Paulo, onde dever-se-ia processar a recuperação judicial. É na unidade localizada no município de Assis que a agravada tem seu complexo industrial para armazenagem, comercialização etc., bem como os espaços destinados aos membros que capitaneiam sua gestão (estrutura administrativa e gerencial),
(sendo que)
o próprio estatuto social da agravada estabelece a sede administrativa da empresa no município de Assis, no estado de São Paulo
”, o que confirma que é lá “
que

se concentra o maior volume de operações da agravada
”; acrescenta, por fim, que, diferente do que consignou o magistrado, sendo matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nada obsta a “
suscitação de incompetência absoluta realizada em sede de objeção ao plano recuperacional
”.

Pede, pois, em sede de tutela de urgência, a suspensão do processamento da Recuperação Judicial até o julgamento do mérito recursal, e, no mérito, o provimento do recurso para seja declarada a incompetência do Juízo de origem para processar a Recuperação Judicial da AFG Brasil, com a consequente remessa do processo ao Juízo da comarca de Assis/SP (cf. Id. nº 105214468).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 17.12.2020, que indeferiu o pedido antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 108634476).

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido final de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 111346975).

A credora Rações Bocchi ingressou nos autos para pedir fosse admitida como terceira interessada, pois “
é credora quirografária nos autos em que se processa a Recuperação Judicial
” (cf. Id. nº 76675955), mas a empresa recuperanda/agravada se opôs alegando “
inadequação do procedimento
” e
“ausência de previsão legal
” (cf. Id. nº 79751977).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 113571964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3º da lei n. 11.101/2005 estabelece que a competência para processar e julgar pedidos de recuperação judicial é do Juízo do local do principal estabelecimento da empresa;
o local do principal estabelecimento, no enfoque da RJ, é aquele onde são tomadas e de onde partem as decisões empresariais mais cruciais para o negócio, e não necessariamente a sede empresarial indicada no registro público.

A propósito:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. 1. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ART. 3º DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. PRECEDENTES. 2. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO SUPERVENIENTE. MAIOR VOLUME NEGOCIAL TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DA DEMANDA RECUPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA. NOVOS NEGÓCIOS QUE NÃO SE SUBMETEM AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA INALTERADA. 3. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PORTO NACIONAL/TO. 1. O Juízo competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial é aquele situado no local do principal estabelecimento (art. 3º da Lei n. 11.101/2005),
compreendido este como o local em que se encontra "o centro vital das principais atividades do devedor".
Precedentes. 2. Embora utilizado o critério em razão do local, a regra legal estabelece critério de competência funcional, encerrando hipótese legal de competência absoluta, inderrogável e improrrogável, devendo ser aferido no momento da propositura da demanda - registro ou distribuição da petição inicial. 3. A utilização do critério funcional tem por finalidade o incremento da eficiência da prestação jurisdicional, orientando-se pela natureza da lide, assegurando coerência ao sistema processual e material. 4. No curso do processo de recuperação judicial, as modificações em relação ao principal estabelecimento, por dependerem exclusivamente de decisões de gestão de negócios, sujeitas ao crivo do devedor, não acarretam a alteração do Juízo competente, uma vez que os negócios ocorridos no curso da demanda nem mesmo se sujeitam à recuperação judicial. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Porto Nacional/TO. (CC 163.818/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/09/2020, DJe 29/09/2020).

Este posicionamento é realmente o mais adequado, porquanto prioriza, para fins de competência, o Foro no qual se dá a movimentação empresarial mais intensa e decisiva sobretudo em termos de decisões cruciais, ou, em circunlóquio mais simples, permite que o processamento da recuperação judicial ocorra perante Juízo onde a atividade empresarial se desenvolve de maneira mais intensa em termos de planejamento e operacionalidade das ações econômicas em detrimento do centro estatutário ou administrativo da empresa.

Assim, a arguição de incompetência deve ser repelida, porquanto a empresa/agravada, com filial em Cuiabá/MT (Rua Barão de Melgaço nº 2.754, sala 1.006, 10º andar, Edifício Work Tower, Bairro Porto), atua desde o ano de 2002 na comercialização de grãos em solo mato-grossense e região adjacente, e, conforme consta da decisão agravada, “
adquiriu ao longo dos anos sólida e relevante posição no ambiente nacional, oriunda do firme compromisso e da parceira estabelecida com os produtores de grãos das regiões agrícolas mais promissoras do país
”, conectando o mercado “
desde a saída das fazendas produtoras, realizando seu respectivo transporte, armazenagem e controle de qualidade até chegar na venda à indústria
”, de modo que não há razão para que se faça qualquer alteração de imediato, já que
o pleito recuperacional pode ser processado na comarca da filial onde haja maior quantidade de negócios.

O conhecidíssimo e emblemático art. 47 da Lei nº 11.101/2005 (LRJ) dispõe que “
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação
da situação de
crise econômico-financeira
do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
” (
destaquei
e
grifei
).

O art. 51, I, da LRJ, mantendo estrita fidelidade sistêmica e palmilhando mesma trilha ideológica da regra anterior, exige que a petição inicial do pedido de recuperação judicial seja instruída com “
a exposição das
causas concretas
da situação patrimonial do devedor e das razões da
crise econômico-financeira
” (
destaquei
e
grifei
).

A locução
crise econômico-financeira
é ainda repetida nos arts. 105, I; 122, parágrafo único, II, e 129,
caput
, todos da LRJ, ou seja, incluída na conta a redação dos arts. 47 e 51, I, ambos da LRJ, temos cinco referencias normativas expressas, e redundantes, à referida exigência substancial à própria admissibilidade do pleito de recuperação judicial.

A lei fala secamente em crise econômico-financeira, mas Fábio Ulhoa Coelho, advertindo que essa oração “
pode significar coisas muito diferentes
”, propõe que se faça a distinção entre crise
econômica
,
financeira
e
patrimonial
, aquela (econômica) consistindo na “
retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária
”, decorrente,
e.g.
, da queda das vendas e do faturamento lucrativo, podendo ser generalizada, segmentada ou atingir especificamente uma empresa do grupo, sendo indispensável, segundo o douto professor, “
diagnóstico preciso do alcance do problema
(...)
para a definição das medidas de superação do estado crítico
”. E conclui: “
Se o empreendedor avalia estar ocorrendo retração geral da economia, quando, na verdade, o motivo da queda das vendas está no atraso tecnológico do seu estabelecimento, na incapacidade de sua empresa competir, as providências que adotar (ou que deixar de adotar) podem ter o efeito de ampliar a crise em vez de combate-la
” (COELHO, Fabio Ulhoa, in
Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas
, 9ª ed., São Paulo, Saraiva, 2013, pág. 56/57).

Sobre a dimensão financeira da crise empresária, o mesmo doutrinador ensina que esse estado “
revela-se quando a sociedade não tem caixa para honrar seus compromissos. É a crise de liquidez. (...) A exteriorização jurídica da crise financeira é a impontualidade
”; e, finalmente, sobre o aspecto patrimonial da crise, ensina que este se traduz na insolvência, “
isto é,
(na)
insuficiência de bens no ativo para atender à satisfação do passivo
”, ou seja, “
a sociedade empresária tem menos bens em seu patrimônio que o total de suas dívidas
” (idem, ibidem, pág. 57).

A presença de
crise econômico-financeira
com aptidão para comprometer, atual e efetivamente, e não futura e hipoteticamente, a subsistência da atividade empresarial constitui o primeiro e essencial requisito de ordem material – denominado pela doutrina de requisito substancial –, que deve ser demonstrado de plano à admissão do pedido de recuperação judicial (LRJ, arts. 47 e 51, I), mas essa situação também configura pressuposto lógico elementar à própria formulação do discurso petitório da medida, já que a recuperação judicial, conforme a lei proclama sem possibilidade de interpretação divergente, tem por objetivo precípuo justamente “
viabilizar a
superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, de modo que, como não se pode, sem ofensa à logica e à racionalidade, promover a superação de obstáculo inexistente, também não se pode, sem prévia, fundada e convincente demonstração da situação de crise econômico-financeira empresária, sequer balbuciar o sagrado nome da recuperação judicial no átrio do Fórum, quanto mais pedir ao Estado-juiz que blinde uma empresa saudável com aquele conjunto de benesses e proteções salvíficas que a lei inscreve exclusivamente em prol do empreendedor decaído em demonstrado estado crítico periclitante.

Não há recuperação judicial preventiva de... recuperação judicial!

Não se pode confundir o alho de uma grave crise econômico-financeira que se abate sobre a empresa com a força de uma violenta tempestade invernal – e que de fato lhe tolhe os passos, causando “
a retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária
” ao ponto de fazê-la tombar e sucumbir no lamaçal da falência se não for acudida a tempo –, com o bugalho de dificuldades momentâneas e superáveis, meras flutuações do risco próprio à atividade do agente capitalista, simples chuvas de verão cujos abalos na estrutura empresarial podem ser saneados e superados mercê de ajustes e contenções pontuais, situação esta, porém, que, de modo algum, justifica o barateamento da tutela pleiteada e concedida no embalo da corrente prá frente na qual muitos empreendedores espertos embarcam para tentar a sorte de uma decisão judicial que lhes confiram imerecidamente os preciosos benefícios curativos da Lei nº 11.101/2005.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022